Tribunal: CARF
Processo: 10980.012479/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012479/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.600 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MÔNICA NUNES LIMA CAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. TERMO INICIAL.
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Em caso de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se o inciso I, do artigo 173, do CTN.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer a incidência de decadência sobre a glosa de deduções com despesas médicas sobre as
quais foram aplicadas multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012479/2007-79
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-16.357,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (e-fls. 81/92) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 47/51),
referente ao exercício de 2002.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Após narrar os fatos, alega, preliminarmente, a decadência em relação ao ano-
calendário 2001, com fulcro no art. 150, § 4% do Código Tributário Nacional.
No mérito, diz que "não pode prosperar o Auto de Infração por terem sido
apresentados documentos solicitados com relação às deduções de despesas médicas
com as profissionais Ana Lucia Sarquis, Mônica de Castro Volpato e Elisa Nunes
Lima e das funcionárias do consultório Emília Krainski e Rosalina dos Santos Souza".
Informa que permanecem extraviados os recibos referentes a Fabielle Pachir Machado
e Olinda Rosele Guede.
Contesta a aplicação da multa de oficio de 150%, pois "não se encontra, no
Auto de Infração, qualquer esclarecimento da razão de sua aplicação, até porque os
recibos extraviados fora os relativos a duas profissionais, e só com relação a uma
delas é que foi aplicada a multa de 150%, sem qualquer esclarecimento sobre a razão
pela qual isto está sendo feito. Além disso, fui examinar o artigo 44, inciso II, da Lei
9.430, e lá diz que a multa • aplicável é de 50%, e não de 150%"
Diz que está juntando cópias dos comprovantes dos pagamentos feitos às
profissionais Ana Lucia Sarquis, Mônica de Castro Volpato e Elisa Nunes Lima.
Como razões de direito, discorre sobre o Decreto-Lei 5.844, de 1943,
concluindo que a evolução do direito tributário somente permite a sua utilização onde
não haja formas específicas de comprovação de deduções previstas em lei, o que não é
o caso das despesas médicas. Acrescenta que em "nenhum momento a legislação diz
que os pagamentos devem ser feitos em dinheiro, até porque não indicariam o nome,
endereço e CPF ou CNPJ do beneficiário, sendo que a comprovação através de
cheques nominativos das despesas deduzidas é uma alternativa que a lei faculta ao
contribuinte, para substituir a comprovação regular apontada ".
Argui que "nenhuma especificação existe no sentido de que os pagamentos
referentes às deduções com despesas de instrução devam ser efetuados em espécie ou
de qualquer outra forma, para que elas tenham validade. Dessa forma, tratando-se de
despesas escolares relativas ao 1 'grau, efetuadas com seus filhos Luiza e Eduardo
(comprovação de filiação anexa, DOCUMENTO 03), e estando devidamente
comprovadas com documentos que apontam os valores pagos, nomes, CNPJ e
endereços das instituições de ensino beneficiadas, cumpridas estão todas as exigências
para que essas deduções sejam acolhidas".
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

Quanto à preliminar que objetiva à extinção total do crédito tributário em
relação ano-calendário de 2001, com fundamento na ocorrência da decadência do
direito de a Fazenda Pública constituí-lo em 18 de março de 2007, data da ciência do
auto de infração, não há como acatar.
No que tange à utilização do artigo 150, § 4o do CTN, como fundamento de
decadência, é de se transcrever o seguinte excerto de artigo jurídico publicado pelo
exconselheiro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, Sr. José
Oleskovicz, pelo seu caráter extremamente clarificador do tema:
(...)
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência do direito de constituir o
crédito tributário está bem definido no inciso I do citado art. 173.
(...)
No que concerne às infrações decorrentes de deduções indevidas, o valor destas
é acrescido aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, submetendo-
se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual. No período
indicado pelo impugnante, o fato gerador ocorreu em 31/12/2001. Logo, a Fazenda
Pública só poderia constituir eventual crédito tributário, decorrente de infrações
apuradas na declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2001, durante o ano de
2002, e, ainda assim, após a entrega da respectiva declaração, que se dá até o dia 30 de
abril de cada ano. Dessa forma, pela regra do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial
somente começou a fluir a partir de 01/01/2003.
Tendo o lançamento . sido cientificado ao impugnante em 18/10/2007 , não há
que se falar em decadência, que se daria somente em 01/01/2008, no que toca ao ano-
calendário de 2001.
Rejeita-se, pois, a preliminar de decadência.
(...)
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Não são aceitos
como hábeis e idôneos, dentre outros, documentos sem identificação clara do
contribuinte, emitidos em nome de terceiros, contendo assinaturas ilegíveis ou mesmo
sem assinatura e ainda os recibos não identificados, com rasuras ou documentos
semelhantes. Ressalte-se que, para se gozar de dedução pleiteada com base em
despesas médicas não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação
do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, mormente quando restar dúvidas
quanto à idoneidade do documento. Observe-se que os recibos de fls. 66/67 sequer
identificam a carreira profissional, não sendo possível estabelecer se estão dentre
aquelas deduções permitidas na lei (médico, dentista, psicólogo, etc). Os recibos de fl.
68, que perfazem R$ 9.750,00 foram emitidos por Elisa Nunes Lima, sua irmã (fls. 65,
74/75 — mesmos sobrenomes e mãe), e que sempre apresentou declaração de isento
(fl. 76).
Por outro lado, é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8° da Lei 9.250,
de 1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo
tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço. Esta
não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode
estar sujeito à justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis
acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução,
consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do
efetivo pagamento.
Cumpre ressaltar que em relação a um dos supostos prestadores de serviços de
psicologia, Olinda R. Pereira Guedes, está caracterizada a inexistência da prestação
dos serviços (fls.05, 06), pelo que se mostra inarredável a necessidade dos detentores
de recibos dessa profissional, comprovarem o desembolso dos valores e a efetiva
prestação dos serviços. A contribuinte apenas se limitou a informar que tais recibos
foram extraviados (fl. 15).
Assim, mantém-se as glosas das despesas médicas, por falta de comprovação do
efetivo pagamento e prestação dos serviços.
(...)
Dito isto, passa-se a análise da questão posta nos autos. As despesas pleiteadas
pela impugnante como deduções de livro caixa são relativas a pagamentos feitos a
terceiros por supostos serviços de secretária (fls. 24/29) e outros serviços não
identificados (fl. 30).
Entretanto, a impugnante não trouxe comprovação de que estas pessoas para ela
trabalham sob vínculo empregatício, assim como não trouxe o livro caixa escriturado,
não havendo como identificar a existência de receitas oriundas do trabalho não
assalariado e verificar a pertinência das despesas pleiteadas com a atividade exercida
originadora de tais receitas, nos termos, da legislação transcrita. Ademais, observa-se
que a ocupação principal da contribuinte é a de professora do ensino superior, não se
vislumbrando como possa haver vínculo entre as despesas pleiteadas e o exercício do
magistério.
Mantém-se, pois, as glosas das despesas do livro caixa.
(...)
O auto de infração expressamente mencionou estas circunstâncias: "Em 16 de
agosto de 2004, tendo em vista o Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo, aberto
com o intuito de proceder coleta de informações e documentos destinados a subsidiar
o procedimento de fiscalização junto à contribuinte Olinda Roseli Pereira Guedes,
CPF 762.073.919-15, a contribuinte acima identificada já havia sido intimada a
apresentar os recibos/notas fiscais emitidos pela profissional supra citado, tendo em
vista informação no sentido de que a mesma não havia prestado serviços profissionais
a esta contribuinte. Na resposta apresentada em 05 de agosto de 2004, a contribuinte
informa não dispor dos recibos solicitados, em função do extravio dos mesmos,
deixando de apresentar elementos hábeis para comprovação da efetiva prestação dos
serviços declarados e o respectivo pagamento ". Este é o fato comprovado e que deu
ensejo à aplicação da multa de 150%, por se revestir de conduta dolosa.
O dolo é a vontade consciente orientada para um determinado resultado buscado
pelo agente, e, sendo de natureza subjetiva, se não for confessada, só pode ser
perquirida • através da sua manifestação exterior.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

A afirmação da profissional Olinda Guedes de que não prestou serviços à
impugnante (fl. 05), conjugada com a não apresentação de quaisquer documentos que
contrariassem esta declaração, constituem-se em prova suficiente de que houve a
intenção de suprimir o pagamento de tributo, através da utilização de deduções que
sabia inexistentes.
Assim, é de se manter a multa qualificada de 150% em relação as glosas das
despesas médicas de Olinda Roseli Pereira Guedes.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 104/120), a recorrente, alega a
incidência de decadência e, no mérito, basicamente, reitera os argumentos de sua peça
impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário são:
- glosas de deduções com despesas médicas no valor global de R$ 14.300,00,
com multa de ofício de 75%;
- glosas de deduções com despesas médicas no valor global de R$ 2.400,00, com
multa de ofício de 150%; e
- glosas de deduções de despesas com livro caixa no valor de R$ 5.150,75, com
multa de ofício de 75%.
Preliminar
Decadência
A recorrente, em apertada síntese, afirma que o lançamento tributário foi atingido
pelo instituto da decadência, pois no caso de lançamento por homologação, seu termo inicial,
começa a correr da data da ocorrência do fato gerador e, no caso em tela, isto se deu em
31/12/2001, sendo o prazo limite para que o Fisco constituísse qualquer exigência fiscal
31/12/2006 e como o auto-de-infração foi cientificado apenas, em 18/10/2007, a presente
autuação teria sido alcançada pela decadência.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

Inicialmente, impõe-se esclarecer que, nos lançamentos por homologação, como é
o caso do IRPF, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5
anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento
antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Agora nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN,
conforme transcrição a seguir:.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido temos a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543C do Código de Processo Civil CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente transcrita a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

Já o fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário. Embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir
a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário.
Na autuação em comento, a autoridade lançadora aplicou multa de ofício
qualificada de 150% nas deduções declaradas com a profissional Olinda Roseli Guedes, CPF
762.073.319-15, no valor de R$ 2.400,00. Desta forma, temos que em relação a esta parcela do
lançamento a regra a ser aplicada é a constante do artigo 173, I do CTN.
Da observação da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2001 (e-fls. 35/37),
da interessada , podemos verificar que consta retenção de imposto na fonte, no montante de R$
11.908,12, caracterizando a existência de pagamento antecipado, fator imprescindível para
atração da regra contida no artigo 150,§4o, do CTN, conforme descrito na Súmula CARF no 123,
in verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Feitas estas observações iniciais, considerando que a ocorrência do fato gerador
deu-se em 31/12/2001, temos que o prazo limite para o Fisco efetivar lançamento, em relação
àqueles fatos, pela regra do artigo 150, §4o, era 31/12/2006, e pela regra do artigo 173, I, era
31/12/2007.
Considerando que a data de ciência deste lançamento em 18/10/2007, podemos
afirmar que houve a incidência de decadência sobre o mesmo, exceto sobre a parcela da glosa
de dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.400,00, sobre a qual houve a aplicação de
multa qualificada de 150%.
Neste tópico, dou provimento parcial ao contribuinte, conforme disposto no
parágrafo acima.
Deduções de despesas médicas
Em relação as deduções de despesas médicas com a profissional Olinda Roseli
Guedes, CPF 762.073.319-15, no valor de R$ 2.400,00, parcela do lançamento não alcançada
pela decadência, independente das alegações expendidas pela recorrente, consta o seguinte
relato, da autoridade fiscal, na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 48) do auto de
infração:
...o contribuinte acima identificado já havia sido intimado a apresentar os
recibos/notas fiscais emitidos pelo profissional supra citado, tendo em vista
informação no sentido de que o mesmo não havia prestado serviços profissionais a
este contribuinte. Na resposta apresentada em 05 de agosto de 2004, o ,contribuinte
informa não dispor dos recibos solicitados, em função do extravio dos mesmos...
Não havendo como comprovar a realização das deduções, fica mantida a glosa
integralmente.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-001.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012479/2007-79

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital